Tribunal: TJES
Processo: 0002475-77.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002475-77.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIMAR DO NASCIMENTO VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002475-77.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIMAR DO NASCIMENTO VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELAINE DE OLIVEIRA MANGA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas; alternativamente, postula a redução da pena, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à pena aplicada; (ii) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o art. 61, do Código de Processo Penal, sendo causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal.
O art. 110, § 1º, do Código Penal estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se a prescrição pela pena aplicada.
A pena concretamente fixada ao apelante foi de 15 dias de prisão simples, o que, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos.
Entre o recebimento da denúncia (14/09/2021) e a publicação da sentença condenatória (13/09/2023), transcorreu integralmente o prazo prescricional de 3 anos, sem ocorrência de novo marco interruptivo, o que configura a prescrição da pretensão punitiva.
Nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, aplicam-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil, sendo possível a fixação de honorários ao defensor dativo com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública.
Diante da atuação do advogado dativo na fase recursal, justifica-se a fixação de honorários advocatícios, considerando o grau de zelo profissional, a simplicidade da causa e o trabalho efetivamente realizado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117. CPP, arts. 3º e 61. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vitória, 11 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, bem como fixar honorários ao advogado dativo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002475-77.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIMAR DO NASCIMENTO VENANCIO

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELAINE DE OLIVEIRA MANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSIMAR DO NASCIMENTO VENANCIO
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da 1ª Vara
Criminal d
a Comarca de Aracruz
(
id. 12443828
), que condenou o apelante nas sanções do artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941, à pena de
15
(
quinze
)
dias de prisão simples
, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 12443831
,
a
defesa requer a absolvição
do apelante,
reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução da pena aplicada
e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, pugna pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

Feito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à contravenção penal pela qual o apelante foi condenado.

Como sabido,
com a prática de um determinado
ilícito penal
, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que
o

recorrente
Rosimar do Nascimento Venâncio

foi condenado à pena de
15
(
quinze
)
dias de prisão simples

pel
a

contravenção penal prevista no artigo
21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
1
4
de
setembro
de 20
21
(fl. 35 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
1
3 de
setembro
de 202
4
(id. 12443828).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória –, houve o transcurso de 03 (três) anos, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação
à contravenção penal prevista no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais.

Diante
de todo o exposto
,

SUSCITO, de ofício
, a presente preliminar, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante
Rosimar do Nascimento Venâncio
e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade em relação
à
contravenção
previst
a
no
artigo
21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941
,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

P
or fim,
passo
à
análise do pleito de
fixação de honorários advocatícios,

em razão da
atuação, nesta esfera recursal,
do
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Paulo Roberto Cosma da Silva
– OAB/ES nº
30.035.

É
sabido
que, se não existir Defensoria Pública que milita na
v
ara
c
riminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo
j
uiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do
j
uiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de simples
complexidade.
Por sua vez, n
ada obstante o zelo d
o
advogad
o
na defesa d
o
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um ato praticado – apresentação de razões de apelação,
de forma eletrônica.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Paulo Roberto Cosma da Silva
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 11 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)